Tribunal: TJMT
Processo: 1072476-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072476-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIM CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 356.262.818-86 (RECORRENTE), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), MARILENE CONSTANTINO - CPF: 093.068.918-65 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA.
IMPEDIMENTO À
OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE AUTORIA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXA
ME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de infração de trânsito de natureza gravíssima, que impediu a expedição de CNH definitiva à recorrente, titular de Permissão para Dirigir.

A recorrente alega não ter cometido a
infração e sustenta que a autoria seria de terceiro, pleiteando a transferência da pontuação.

A sentença manteve a validade do ato administrat
ivo e rejeitou as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamen
to de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (
ii
) saber se é nulo o ato administrativo que impediu a expedição da CNH definitiva por ausência de processo administrativo específico; e (
iii
) saber se o conjunto probatóri
o é
suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e permitir a transferência da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da ausência de prova mínima apta a confe
rir verossimilhança às alegações, sendo desnecessária a dilação probatória.

A não expedição da CNH definitiva decorre do não preenchimento de condição legal prevista no art. 148, § 3o, do CTB. Não se trata de penalidade administrativa, mas de consequência
objetiva, dispensando processo administrativo específico.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta.

A mera alegação de autoria por terceiro, ainda que acompanhada de declaração posterior, não afasta a responsabilidade atribuída no procedimento administrativo, especialmente quando a recorrente já constava como condutora desde a autuação.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353335367) interposto por YASMIM CONSTANTINO DA SILVA em face da r. sentença (ID 353335365) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julg
ou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A ação originária (ID 353334946) foi proposta com o objetivo de transferir a pontuação relativa
ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) no F433681820, lavrado em 27/07/2024, para a CNH de sua genitora, Sra. Marilene Constantino da Silva. A
Recorrente, então portadora de Permissão para Dirigir (PPD), alega que não era a condutora do veículo na ocasião
da infração (avançar sinal vermelho), mas que sua mãe, por equívoco, a indicou como responsável. Em consequência da pontuação gravíssima, foi impedida de obter sua CNH definitiva, o que motivou o pleito judicial para anulação dos efeitos do ato e a consequ
ente expedição de sua habilitação.

O juízo de primeiro grau, ao julgar a lide, entendeu pela improcedência dos pedidos, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não apresentou qualquer documento que comprovass
e que sua genitora era a real condutora. Ademais, ressaltou que a própria notificação da autuação já identificava a Recorrente como condutora, o que infirmaria a tese de indicação posterior e equivocada.

Inconformada, a Recorrente interpõe o presente recur
so, sustentando, em síntese: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova testemunhal, notadamente o depoimento de sua mãe; b) a nulidade absoluta do ato de "cassação" da
PPD por ausência de processo administrativo prévio, com violação ao artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro; c) a possibilidade de indicação judicial do real condutor, mesmo após a preclusão do prazo administrativo, com base no princípio da inafastabil
idade da jurisdição; e d) a relatividade da presunção de legitimidade do ato administrativo, que deveria ceder diante dos fatos narrados. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O benefício da ju
stiça gratuita foi deferido à Recorrente em sede recursal (ID 353335370).

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões. O DETRAN/MT (ID 353335371) reiterou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a legalidade do ato, a ausência
de direito subjetivo à CNH definitiva em face do descumprimento da condição resolutiva do artigo 148, § 3o, do CTB, e a ausência de prova robusta da autoria por terceiro. O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 353335372), por sua vez, sustentou a regularidade do proced
imento de autuação, a preclusão administrativa e a ausência de cerceamento de defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo
e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

Inicio
pela análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela Recorrente ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, essencial para a comprovação de que não era a condutora do veículo no momento d
a infração. Sem razão, contudo.

O direito à produção de provas, embora corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), não é absoluto. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as dili
gências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. No sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da celeridade e da econo
mia processual, essa prerrogativa assume relevância ainda maior.

No caso concreto, a decisão do juízo a quo de julgar antecipadamente o mérito se mostra plenamente justificada. A Recorrente fundamentou toda a sua pretensão na alegação de que sua genitora e
ra a real infratora. Contudo, conforme bem observado na sentença recorrida, a petição inicial (ID 353334946) veio desacompanhada de
qualquer elemento probatório mínimo que conferisse verossimilhança a essa alegação
. Não foi juntada sequer uma declaração si
mples, firmada pela suposta condutora, assumindo a responsabilidade pela infração.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A produção de

prova testemunhal em audiência não se destina a suprir a completa inércia probatória da parte na fase postulatória, mas sim a corroborar ou esclarecer um quadro fático já minimamente delineado por documentos ou outros indícios. Permitir a instauração de u
ma fase instrutória com base em meras alegações, sem qualquer suporte documental ou indiciário, seria subverter a lógica processual e atentar contra a eficiência e a celeridade que devem nortear o processo.

Ademais, a prova documental constante dos autos,
notadamente o extrato da notificação de autuação (ID 353335353) e o histórico do auto de infração (ID 353334947), já apontava para a identificação da Recorrente como condutora desde o início do procedimento administrativo, o que, por si só, enfraquecia a n
arrativa de uma "indicação equivocada" posterior. Diante desse quadro, a oitiva de testemunha, especialmente da genitora da parte interessada, sem outros elementos que lhe dessem suporte, teria pouca ou nenhuma força para alterar o deslinde da causa.

Portanto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, tendo o magistrado de primeiro grau agido acertadamente ao julgar a lide no estado em que se encontrava, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e as regras de distribuição do
ônus da prova.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da Suposta Nulidade do Ato por Ausência de Processo Administrativo Específico

A Recorrente sustenta, ainda, a nulidade do ato que a impediu de obter a CNH definitiva, por suposta violação ao artigo 265 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), que exige a instauração de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão e cassação da habilitação.

A tese, embora engenhosa, parte de uma premissa jurídica equivocada, confundindo institutos distintos
.

O artigo 148 do CTB estabelece o período de permissão para dirigir, com validade de um ano, como uma fase probatória para o novo condutor. O parágrafo terceiro desse
mesmo artigo dispõe, de forma clara e objetiva, a condição para que, ao final desse perí
odo, a CNH definitiva seja conferida:

Art. 148. [...] § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infr
ação média.

Trata-se, como se vê, de uma condição resolutiva legalmente imposta. O direito à obtenção da CNH definitiva não é um direito adquirido com a aprovação nos exames, mas uma expectativa de direito que se consolida apenas com o cumprimento do requi
sito de bom comportamento no trânsito durante o período probatório. O cometimento de uma infração de natureza gravíssima, como a de avançar sinal vermelho (art. 208 do CTB), opera como um fato impeditivo à aquisição desse direito.

O ato do DETRAN/MT, ao ve
rificar a existência de tal infração no prontuário da Recorrente e, por conseguinte, negar a expedição da CNH definitiva, não constitui uma "penalidade de cassação", mas sim a mera declaração de que a condição legal não foi satisfeita. A Administração Públ
ica, nesse caso, age de forma vinculada, limitando-se a aplicar a consequência direta e automática prevista em lei.

A penalidade de cassação do documento de habilitação, por sua vez, está prevista no artigo 263 do CTB e se aplica a situações diversas, como
dirigir com a CNH suspensa ou ser condenado por delito de trânsito. É para a aplicação dessa sanção, de natureza eminentemente punitiva e que retira um direito já consolidado, que o artigo 265 do CTB exige a instauração de um processo administrativo espec
ífico, com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Não há, portanto, que se falar em violação ao artigo 265 do CTB no caso em tela, pois o que ocorreu não foi a cassação de um direito preexistente, mas o não implemento das condições para a a
quisição de um novo direito. O ato administrativo atacado é perfeitamente legal e não padece de nulidade.

Do Mérito Recursal: Da Transferência Judicial da Pontuação e da Insuficiência do Conjunto Probatório

Superadas as questões preliminares, adentro ao mé
rito da controvérsia. A Recorrente defende a possibilidade de comprovar, em juízo, que não era a condutora do veículo na data da infração, mesmo após o decurso do prazo para indicação administrativa previsto no artigo 257, § 7o, do CTB.

Assiste razão à Rec
orrente em um ponto: a preclusão que se opera na esfera administrativa não tem o condão de afastar a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). É pacíf
ico o entendimento de que o proprietário do veículo (ou o condutor indevidamente penalizado) pode buscar a via judicial para demonstrar a real autoria da infração.

Contudo, o reconhecimento dessa possibilidade não implica, de modo algum, um abrandamento do
ônus probatório que recai sobre quem alega. Ao contrário. O ato administrativo de autuação e a consequente imposição de penalidade são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa (juris tantum), transfere para o admi
nistrado o ônus de produzir prova robusta, inequívoca e convincente de que o ato padece de vício ou não corresponde à realidade dos fatos.

No presente caso, a Recorrente falhou manifestamente em se desincumbir desse ônus.

Como já mencionado, a petição inic
ial foi instruída de forma extremamente frágil, baseando-se unicamente na palavra da autora. A narrativa de que sua mãe "de forma leviana indicou a filha" (ID 353334946, pág. 2) carece de qualquer suporte. A situação se agrava quando se analisa a documenta
ção administrativa. O extrato da notificação de autuação (ID 353335353) e o histórico do AIT (ID 353334947) demonstram que, desde a fase inicial do procedimento, o nome de YASMIM CONSTANTINO DA SILVA já constava como "CONDUTOR".

Isso contraria a tese recur
sal de que houve uma indicação posterior e equivocada. O que os documentos sugerem é que a identificação da Recorrente foi imediata ou, ao menos, consolidada na primeira oportunidade administrativa, seja por qual motivo for. Corrobora essa conclusão o Ofíc
io no 172/ASSEJUR/SEMOB.SEGP/2025 (ID
353335364), no qual o órgão
autuador
municipal informa que a indicação da Sra. Yasmim Constantino como condutora foi "regular, tempestiva e voluntária".

A verdade é que a pretensão da Recorrente, da forma como foi post
a, se assemelha a uma tentativa de utilizar o Poder Judiciário como um balcão de transferências de pontos, desprovido de qualquer rigor probatório, para contornar as consequências legais da inobservância das regras de trânsito durante o sensível período pr
obatório da Permissão para Dirigir.

Permitir a transferência de responsabilidade com base em alegações tão frágeis, sem prova documental mínima e contemporânea aos fatos, seria esvaziar por completo o caráter pedagógico e a finalidade do artigo 148, § 3o,
do CTB. Criar-se-ia um perigoso precedente que autorizaria a manipulação de responsabilidades no âmbito familiar ou entre amigos, sempre que um condutor permissionário cometesse uma infração grave, em flagrante prejuízo à segurança viária, que é o bem jurí
dico maior tutelado pela legislação de trânsito.

Dessa forma, ainda que se admita a possibilidade teórica da discussão judicial, a ausência absoluta de provas que infirmem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo conduz, inexoravelmen
te, à manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Céz
ar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026